Tribunal: STF
Processo: RE 78131
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-19
Data de publicação: 1978-09-19

Ementa:
1. REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA APROVADO PELO DECRETO N.
58.400/66, ART. 248, PAR. 1, B. O TRATAMENTO FISCAL PREVISTO NESTA
REGRA E CONFERIDO A PESSOA JURÍDICA FORMADA POR PROFISSIONAIS QUE
SEJAM, ELES PROPRIOS, OS PRESTADORES DE SERVIÇO, E NÃO A PESSOA
JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO. CASO DE SOCIEDADE FORMADA POR UM
SOCIO, PESSOA FÍSICA, RESIDENTE NO BRASIL, E DE PESSOAS JURIDICAS
ESTRANGEIROS. 2. PETIÇÃO DE SEGURANÇA DEFERIDA PELO TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS E CASSADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. PRECEDENTES
DA CORTE. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.